Tribunal: TJDFT
Processo: 0060850-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0060850-70.2008.8.07.0001 Apelante(s) Lúcia de Fátima Gontijo Queiroz Apelado(s) José Luiz Quirino da Costa e Renato Gontijo de Queiroz Cançado Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo à apelante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto a alegação de não conhecimento do recurso, bem como sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora